Tribunal: TJDFT
Processo: 0776249-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente que indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva do réu, denunciado pela prática do crime de estupro, cometido mediante violência contra sua enteada, adolescente de dezessete anos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do réu.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
4. No caso em concreto, tem-se que as medidas protetivas de urgência já são, em princípio, suficientes para conter a reiteração delitiva e salvaguardar a regularidade da instrução penal, razão pela qual torna-se desnecessária, no momento, a prisão preventiva do acusado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.